Tribunal: STF
Processo: ARE 1378976
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Município de Teodoro Sampaio contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário por entender que, no presente caso, a lei municipal extrapolou os limites de sua competência. 2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência. 3. Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do Plenário que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Intimado, o embargado apresentou contrarrazões nas quais requer a negativa de provimento do recurso.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A Primeira Turma, julgando agravo interno, confirmou a decisão monocrática do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, na qual assentada a inconstitucionalidade de lei municipal que fixa horário de funcionamento de farmácias e o regime de plantão.



    Os arestos trazidos à colação (RE nº 189.170/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno; e RE nº 174.645/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; RE nº 267.161/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE nº 926.993-AgR, Relator Ministro Celso de Melo; RE nº 408.373-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE nº 1.115.082-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl-AgR nº 53.194, Min. Relator Ricardo Lewandowski, Redator do Acórdão Edson Fachin; e RE nº 1.328.204-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, estes da 2ª Turma), consagram tese divergente, segundo a qual “lei municipal que regula o horário de farmácia e drogarias não viola a Constituição Federal”. A título de ilustração, transcrevo a ementa dos últimos paradigma citados:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 53194 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em divergência com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1328204 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08-07-2022)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente